Tribunal: TJMT
Processo: 1028543-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028543-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ PRUDENCIO - CPF: 174.837.271-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ PRUDENCIO - CPF: 174.837.271-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUIZ PRUDENCIO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO
. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO D
O BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ PRUDENCIA. PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cobrança de serviço não contratado e condenou à restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente
do requerente
e a responsabilidade civil da
s

empresas requeridas
em relação à devolução dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a
ausência de contratação
e os descontos indevidos, é cabível a responsabilização da parte apelante pela restituição dos valores cobrados.

Ausente a comprovação de má-fé, deve ser
rejeitada
a devolução em dobro, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida gera danos morais em razão do transtorno causado à parte consumidora, fixando-se a indenização em valor razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de Luiz Prudêncio
parcialmente provido
.
Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de valores sem a devida contratação enseja a restituição simples e a condenação por danos morais, não sendo aplicável a devolução em dobro na ausência de má-fé comprovada.”

Dispositivo relevante citado
:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

TJ-MT
,
N.U 1045551-45.2021.8.11.0041,
Rel.

Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
23/07/2024,
pub.
25/07/2024
.

TJ-MT,
N.U 1052612-88.2020.8.11.0041,
Rel. Joao Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2024,
pub.
02/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
declarou nulo o contrato
que originou o desconto indevido, bem como, condenou
a parte apelante a restituir os valores descontados
na conta corrente d
o consumidor
, sob a rubrica de
“PAGTO ELETRON COBRANÇA MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR”
no importe de R
$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos)
,
cujo
serviço não
foi
contratado pela parte apelada
LUIZ PRUDENCIO
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
Da preliminar de decadência.

1.2.
Da ausência de conduta ilícita.

1.
3
.
Da impossibilidade de repetição de indébito
.

1.
4
. Do prequestionamento

2. Das razões recursais da parte apelante
LUIZ PRUDENCIO
.

2.1. Pleiteia a
restituição em dobro
.

2.2. Dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de
dano
morais

As partes apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID.
237387703
e ID.
237387704
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
LUIZ PRUDENCIO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarou nulo o contrato que originou o desconto indevido, bem como, condenou a parte apelante a restituir os valores descontados na conta corrente do consumidor, sob a rubrica de “PAGTO ELETRON COBRANÇA MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR” no importe de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos), cujo serviço não foi contratado pela parte apelada LUIZ PRUDENCIO.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da
Decadência.

Em análise ao pleito preliminar
, verifica-se que a parte apelante BANCO BRADESCO S.A. argumenta que
a “
parte autora, portanto, decaiu do seu direito à discussão sobre eventuais defeitos na prestação de serviços da instituição financeira requerida, pois
a situação descrita na inicial questiona a relação contratual desde a sua gênese
, demonstrando de modo claro que o suposto vício no serviço prestado era conhecido de longa data.
”.

Compulsando o caderno processual, observa-se que
o negócio jurídico debatido nos autos, versa a respeito de obrigação de trato sucessivo.
Desse modo, não há que se falar em ocorrência do prazo decadencial previsto
no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, eis que, nessa modalidade de obrigação o prazo decadencial
renova
-se a cada novo ato.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE - CONSTATAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

(
N.U 1045551-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

2
.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Em detido exame dos autos, verifica-se
a existência de descontos na conta bancária do consumidor
, sob a rubrica
de “PAGTO ELETRON COBRANÇA MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR”, que alega não ter contratado. O banco apelante por sua vez, sustenta que
“
não houve qualquer tipo de irregularidade na cobrança das tarifas realizadas pelo requerido
, uma
vez que nada mais é do que a contraprestação devida pelo requerente quanto as operações bancárias por ele realizadas
, operações estas que excedera, os limites de isenção estipulado pelo Banco Central
.
”.

Contudo,
tenho que a tese jurídica arguida pela
instituição financeira apelante
não deve
prosperar
, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que os descontos realizados em conta bancária da parte consumidora ocorreram indevidamente, isto porque, não restou comprovado
a contratação do referido serviço
capaz de ensejar o desconto,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo
, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida
, que se mostrou insuficiente a comprovar
sua alegações
.

2
.
2
.
Da impossibilidade de repetição do indébito
.

Com relação a tal pleito recursal, anoto
que será analisado no tópico 3.1
.

2.
3
. Do prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

3
. Das razões recursais da parte apelante
LUIZ PRUDENCIO
.

3
.1.
Pleiteia a restituição em dobro.

Com relação a tal tese recursal,
n
o que tange ao pleito pela restituição em dobro, tenho que
deve
ser rejeitada tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser
rejeitado
o presente pleito recursal
, mantendo-se a r. sentença
que determinou a devolução na forma simples
.

3.2. Da ausência de prova do dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto indevido em conta bancária perpetrado pela instituição financeira apelante, de serviço não contratado pelo consumidor apelante, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, mediante desorganização administrativa, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização
ao consumidor
,
diante da descontos indevidos em conta bancária
do apelante
LUIZ PRUDENCIO,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

3
.3
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
LUIZ PRUDENCIO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
o fim de condenar a empresas apeladas
BANCO BRADESCO S.A. e MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.
86
, parágrafo único,
observando-se
os pedidos iniciais da parte LUIZ PRUDENCIO, verifica-se que
sucumbiu de parte mínima, logo,
responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
as empresas requeridas BANCO BRADESCO S.A. e MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. Ademais, consoante
art.

85, §11o, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para
R$ 3.000,00
(
três mil reais
) em face do BANCO BRADESCO S.A. e deixo de arbitrar honorários em face da
LUIZ PRUDENCIO
em virtude do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024